Tribunal: TJPA
Processo: 0845067-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845067-31.2018.8.14.0301

APELANTE: AM/PM COMESTIVEIS LTDA, LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

APELADO: POSTO PRACA CONVENIENCIA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0845067-31.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

APELANTES: AM/PM COMESTÍVEIS LTDA e LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

APELADO: POSTO PRAÇA CONVENIÊNCIA EIRELI – ME

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE VINCULADO À OPERAÇÃO DA FRANQUIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS AMBÍGUAS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. COBRANÇAS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO ACESSÓRIO DE SOFTWARE. VINCULAÇÃO FUNCIONAL À FRANQUIA. RESPONSABILIDADE INDIVIDUALIZADA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO DE AM/PM COMESTÍVEIS LTDA DESPROVIDO. RECURSO DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por AM/PM COMESTÍVEIS LTDA e LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual ajuizada por POSTO PRAÇA CONVENIÊNCIA EIRELI – ME, declarando rescindidos contrato de franquia empresarial e contrato de licença de software correlato, sem imposição de multa ou ônus à franqueada, determinando a suspensão de cobranças posteriores a dezembro de 2017 e condenando as rés à restituição dos valores pagos a título de royalties, taxa de publicidade e licenças de software.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a AM/PM COMESTÍVEIS LTDA poderia continuar exigindo royalties e taxa de publicidade após o encerramento das atividades da franqueada e a notificação de rescisão contratual; e (ii) saber se a LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA responde solidariamente pelas verbas decorrentes do contrato de franquia ou apenas pelas cobranças relacionadas ao contrato de software.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de franquia apresentou cláusulas ambíguas quanto à vigência e ao encerramento da relação contratual, atraindo a incidência do art. 423 do Código Civil, que determina interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão.

4. Comprovado o encerramento das atividades da loja de conveniência e a notificação extrajudicial da franqueadora, mostra-se indevida a continuidade das cobranças de royalties e taxa de publicidade após dezembro de 2017.

5. A franqueadora não responde automaticamente pelo insucesso econômico da atividade empresarial da franqueada, porém não pode exigir contraprestações vinculadas à exploração da franquia após a cessação da operação e comunicação da rescisão.

6. O contrato de licença de software firmado com LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, embora autônomo sob o aspecto formal, possuía vinculação funcional à operação da franquia AM/PM, razão pela qual correta a suspensão das cobranças de licenças mensais posteriores ao encerramento das atividades empresariais da autora.

7. A solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, exigindo previsão legal ou contratual expressa.

8. Inexistindo demonstração de grupo econômico, confusão patrimonial ou estipulação contratual de solidariedade, deve ser afastada a condenação solidária das rés, respondendo cada qual exclusivamente pelos valores efetivamente recebidos no âmbito de sua relação contratual própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de AM/PM COMESTÍVEIS LTDA desprovido. Recurso de LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA parcialmente provido apenas para afastar a condenação solidária, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. Em contrato de franquia empresarial, a existência de cláusulas ambíguas quanto à vigência e à forma de encerramento da relação contratual impõe interpretação favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil.

2. Encerradas as atividades da franqueada e comunicada formalmente a rescisão contratual, revela-se indevida a continuidade da cobrança de royalties e taxas vinculadas à exploração da franquia.

3. O contrato de software funcionalmente vinculado à operação da franquia acompanha a cessação da atividade empresarial principal.

4. A solidariedade entre rés não se presume, exigindo previsão legal ou contratual expressa, devendo cada contratante responder apenas pelas verbas efetivamente recebidas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0845067-31.2018.8.14.0301; Apelantes: AM/PM COMESTÍVEIS LTDA e LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA; Apelado: POSTO PRAÇA CONVENIÊNCIA EIRELI – ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por AM/PM COMESTÍVEIS LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, apenas para afastar a condenação solidária, determinando que cada ré responda exclusivamente pelos valores efetivamente recebidos no âmbito de sua relação contratual, mantida a sentença nos demais termos, na conformidade do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por AM/PM COMESTÍVEIS LTDA e LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão de Contratos c/c Pedido de Ressarcimento e Tutela Provisória de Urgência ajuizada por POSTO PRAÇA CONVENIÊNCIA EIRELI – ME, em razão de controvérsia oriunda de contrato de franquia empresarial da loja de conveniência “AM/PM” e de contrato de utilização de software vinculado à operação comercial.

A sentença recorrida lançada ao id 23510731 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, c/c arts. 344 e 355, II, do CPC, arts. 186 e 927 do Código Civil e demais fundamentos expostos na decisão.

O Juízo de origem consignou que a parte autora firmou contrato de franquia para integrar a loja de conveniência “AM/PM” ao posto de combustíveis de bandeira Ipiranga e, em decorrência dessa relação, teria sido obrigada a contratar os serviços de software fornecidos por LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

Registrou, ainda, que a autora encerrou as atividades da conveniência em novembro de 2017, após prejuízos financeiros, e notificou extrajudicialmente a franqueadora acerca da rescisão contratual, conforme AR indicado no decisum.

A sentença entendeu que as cláusulas contratuais relativas à vigência e ao encerramento da relação eram ambíguas e contraditórias, aplicando a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil. Concluiu, também, que o contrato mantido com a LINX seria acessório ao contrato firmado com a AM/PM, razão pela qual a rescisão deste implicaria a rescisão daquele.

Em consequência, concedeu tutela provisória de urgência para determinar que as rés suspendessem quaisquer cobranças atuais ou futuras relativas a royalties, taxa de publicidade e licenças mensais de utilização do software geradas a partir de dezembro de 2017, bem como se abstivessem de protestar o nome da autora ou inscrevê-la em cadastros de inadimplentes quanto às cobranças decorrentes dos contratos discutidos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

Declarou rescindidos os contratos firmados com as demandadas, por iniciativa do franqueado, sem ônus ou multa, e condenou as rés ao ressarcimento dos danos materiais, com devolução de todos os valores pagos a título de royalties, taxa de publicidade e licenças de software a partir de dezembro de 2017, além de valores eventualmente pagos no curso processual, corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id 23510734, AM/PM COMESTÍVEIS LTDA sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da sentença, ao argumento de que a condenação lhe causa risco de dano e de que há probabilidade de provimento do recurso.

Alega que a cobrança de royalties, taxa de serviço e publicidade seria legal e contratualmente devida, por decorrer diretamente do contrato de franquia firmado entre as partes. Defende, ainda, que a franqueadora não pode ser responsabilizada pelo insucesso econômico ou pelos prejuízos suportados pela franqueada no exercício da atividade empresarial.

Sustenta inexistir contrariedade ou ambiguidade contratual apta a autorizar a rescisão unilateral sem ônus, afirmando que o contrato teria sido firmado por prazo determinado. Aduz, igualmente, inexistir cláusula autorizando a rescisão unilateral imotivada pela franqueada, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

Argumenta, ademais, que a autora não comprovou o cumprimento de suas obrigações quando do encerramento contratual, especialmente quanto à completa descaracterização da loja e à devolução dos sistemas homologados. Afirma que, enquanto a autora se beneficiou do layout AM/PM e do suporte fornecido pela franquia, seriam legítimas e devidas as cobranças realizadas.

Assevera, por fim, que inexiste fundamento para condenação ao pagamento de danos materiais, diante da ausência de descumprimento contratual por parte da apelante.

Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para revogar a tutela de urgência deferida ao apelado, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, atribuindo-se efeito suspensivo à condenação imposta, afastando-se, ainda, a condenação aos ônus sucumbenciais, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, em suas razões recursais de id 23510744, LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA sustenta que o contrato firmado com a autora seria distinto daquele celebrado com AM/PM COMESTÍVEIS LTDA, possuindo objeto próprio e autonomia obrigacional.

Aduz que não integra o mesmo grupo econômico da franqueadora, razão pela qual a sentença deveria especificar a responsabilidade de cada parte quanto à obrigação de pagar danos materiais. Defende, ainda, sua ilegitimidade para responder por obrigações decorrentes do contrato de franquia, uma vez que sua atuação estaria restrita ao fornecimento de software.

Sustenta que não teria havido comunicação formal suficiente acerca da intenção de rescindir o contrato, circunstância que afastaria a pretensão de devolução de valores. Afirma que os pagamentos realizados configurariam cumprimento regular das obrigações contratuais, inexistindo cobrança indevida.

Argumenta, também, que a ausência de notificação válida impediria a produção de efeitos da rescisão unilateral e violaria os princípios da boa-fé contratual. Acrescenta que a manutenção da prestação dos serviços e o pagamento regular das faturas pela autora reforçariam a continuidade da relação contratual.

Defende, ainda, que a rescisão do contrato de franquia não poderia produzir, automaticamente, a rescisão do contrato de software, ainda que este tenha sido tratado como acessório na sentença recorrida.

Insurge-se, igualmente, contra a condenação solidária ou conjunta, sustentando ser inadequada a responsabilização indistinta das rés diante da diversidade dos contratos celebrados e da ausência de demonstração de grupo econômico.

Por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que os aclaratórios foram opostos com o objetivo legítimo de sanar omissões, contradições ou obscuridades, e não com intuito protelatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugna para que a sentença seja ajustada a fim de especificar a responsabilidade de cada parte quanto à obrigação de pagar danos materiais, considerando a diferença entre os contratos e a inexistência de grupo econômico, bem como para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada em razão dos embargos de declaração.

Conforme certidão de id 23510755, foi certificado o transcurso in albis do prazo do id 125653046, com remessa dos autos para deliberação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) quanto à apelação de AM/PM COMESTÍVEIS LTDA, se deve ser mantida a sentença que declarou rescindido, sem ônus ou multa, o contrato de franquia empresarial firmado com POSTO PRAÇA CONVENIÊNCIA EIRELI – ME, determinando a suspensão das cobranças de royalties e taxa de publicidade geradas a partir de dezembro de 2017 e a restituição dos valores pagos a esse título; e (ii) quanto à apelação de LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, se deve subsistir a conclusão de que o contrato de software, embora formalmente autônomo, estava funcionalmente vinculado à operação da franquia AM/PM, bem como se é cabível manter a condenação indistinta das rés ao ressarcimento dos danos materiais.

No caso, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para declarar rescindidos os contratos firmados com as demandadas, por iniciativa da franqueada, sem ônus ou multa; determinar a suspensão das cobranças atuais ou futuras relativas a royalties, taxa de publicidade e licenças mensais de utilização de software geradas a partir de dezembro de 2017; vedar protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes quanto às referidas cobranças; e condenar as rés à restituição dos valores pagos a esses títulos, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A controvérsia deve ser analisada à luz da disciplina civil dos contratos, especialmente dos princípios da boa-fé objetiva, da função econômica do contrato, da força obrigatória dos pactos e da interpretação mais favorável ao aderente quando existentes cláusulas ambíguas ou contraditórias.

No caso concreto, a sentença deve ser mantida quanto à AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.

Isso porque, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, o contrato de franquia indicava que sua vigência se iniciaria na data de assinatura e vigoraria até o término do contrato indicado no campo 12. Entretanto, o referido campo 12, tal como descrito na sentença, não estabelecia de maneira clara, objetiva e inequívoca um prazo certo de vigência, mas disciplinava providências a serem adotadas pelo franqueado após o término ou resolução do contrato, tais como desinstalação e remoção de equipamentos, solicitação de desinstalação de software, devolução de manuais e retirada dos elementos de identidade visual da loja AM/PM.

A vinculação pretendida pela AM/PM entre a cláusula 2.1 do contrato de franquia e o contrato de operação de posto Ipiranga, com prazo de cinco anos, não se mostra suficientemente clara a ponto de autorizar a imposição de cobranças posteriores ao encerramento da atividade da conveniência e à notificação extrajudicial realizada pela franqueada. Se a franqueadora pretendia condicionar a vigência do contrato de franquia a outro instrumento contratual, ou impedir rescisão unilateral antes de determinado termo, cabia-lhe inserir previsão expressa, destacada e inequívoca nesse sentido.

A ambiguidade contratual, em especial em relação jurídica estruturada por instrumento predisposto pela franqueadora, não pode ser interpretada em prejuízo da parte aderente. Incide, portanto, o art. 423 do Código Civil.

Além disso, consta da sentença que a AM/PM foi notificada extrajudicialmente acerca da rescisão contratual, com recebimento em 23/03/2018, conforme AR indicado nos autos. Também consta que a autora havia encerrado as atividades da conveniência em novembro de 2017, circunstância que enfraquece a legitimidade de cobranças posteriores de royalties e taxa de publicidade, porquanto tais verbas se vinculam à operação da franquia e à fruição do sistema empresarial franqueado.

Não se está, aqui, reconhecendo que o simples insucesso empresarial do franqueado possa ser transferido automaticamente à franqueadora. A franqueadora, de fato, não responde objetivamente pelo resultado econômico negativo da atividade empresarial do franqueado.

Todavia, a discussão dos autos não se limita ao risco ordinário da atividade econômica, mas à possibilidade de a franqueadora continuar exigindo encargos contratuais após a cessação da operação da loja, a comunicação formal da rescisão e a existência de cláusulas ambíguas quanto à vigência e ao modo de encerramento do ajuste.

Assim, correta a sentença ao declarar a rescisão do contrato de franquia, sem imposição de ônus ou multa não expressamente previstos, e ao determinar a restituição dos valores pagos, a partir de dezembro de 2017, a título de royalties e taxa de publicidade, observada a responsabilidade própria da AM/PM quanto às verbas que lhe foram destinadas.

Quanto ao pedido de tutela recursal formulado pela AM/PM, resta prejudicado pelo julgamento de mérito do apelo. De todo modo, os elementos dos autos não autorizam a suspensão dos efeitos da sentença, pois a cobrança de encargos posteriores à cessação da atividade e à notificação de rescisão mostra-se, neste momento processual, incompatível com a interpretação contratual adotada.

Passo à análise da apelação de LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

A LINX sustenta, em síntese, que o contrato de software seria autônomo, que não integra grupo econômico com a AM/PM, que não poderia responder pelas obrigações da franqueadora e que a sentença deveria individualizar a responsabilidade de cada demandada.

Em parte, assiste-lhe razão.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva ou de improcedência integral da demanda em relação à LINX. O próprio contexto narrado nos autos, acolhido pela sentença, evidencia que a contratação do software decorreu da implantação e operação da franquia AM/PM. O contrato celebrado com a LINX, embora juridicamente distinto, possuía finalidade instrumental: viabilizar a atividade da loja de conveniência franqueada. Portanto, cessada a operação da franquia e reconhecida a rescisão do contrato principal, não se mostra razoável exigir a manutenção indefinida de cobrança de licenças mensais de software vinculadas a uma operação empresarial já encerrada.

A autonomia formal do contrato de software não impede a análise de sua conexão econômica e funcional com o contrato de franquia. A LINX não é parte estranha à controvérsia, pois figura como contratante direta da autora quanto à licença de uso do software cuja cobrança foi impugnada. Por essa razão, deve subsistir a determinação de suspensão das cobranças de licenças de software geradas a partir de dezembro de 2017, bem como a restituição dos valores eventualmente recebidos a esse título.

Entretanto, a sentença merece ajuste quanto à forma de responsabilização das rés.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

No caso, não há, nos elementos destacados na sentença, base suficiente para impor condenação solidária ou indistinta às rés.

Os contratos possuíam objetos diversos: a AM/PM figurava como franqueadora e era destinatária das cobranças de royalties e taxa de publicidade; a LINX figurava como fornecedora do software e era destinatária das cobranças de licenças mensais de uso.

Também não foi reconhecida, de forma específica e fundamentada, a existência de grupo econômico, confusão patrimonial, atuação conjunta ilícita ou cláusula contratual de solidariedade entre as demandadas.

Desse modo, embora a LINX deva permanecer no polo passivo e responder pela restituição dos valores indevidamente recebidos em razão das licenças de software cobradas após dezembro de 2017, não pode ser responsabilizada solidariamente por valores pagos à AM/PM a título de royalties ou taxa de publicidade.

De igual modo, a AM/PM não deve responder por valores eventualmente pagos à LINX a título de licenças de software, salvo se demonstrado nos autos que os recebeu diretamente, o que não se extrai do quadro fático delimitado.

Assim, a condenação deve ser interpretada e ajustada nos seguintes termos: (i) AM/PM COMESTÍVEIS LTDA responde exclusivamente pela restituição dos valores que recebeu a título de royalties e taxa de publicidade a partir de dezembro de 2017; e (ii) LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA responde exclusivamente pela restituição dos valores que recebeu a título de licenças mensais de utilização de software a partir de dezembro de 2017. Fica afastada, portanto, qualquer solidariedade entre as rés quanto à obrigação de restituir valores.

Quanto à multa por litigância de má-fé mencionada pela LINX, não há demonstração suficiente, no recurso, de vício capaz de infirmar a decisão que a aplicou, especialmente porque os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Todavia, como a reforma ora realizada acolhe parcialmente a pretensão subsidiária da apelante, a matéria principal devolvida pela LINX é provida apenas no ponto referente ao afastamento da solidariedade.

Por fim, considerando que a reforma é mínima e não altera substancialmente a sucumbência das demandadas, mantenho a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem, observada a responsabilidade de cada ré nos limites da respectiva sucumbência e da condenação individualizada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos para: (i) NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por AM/PM COMESTÍVEIS LTDA; e (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, apenas para afastar a condenação solidária e determinar que cada ré responda exclusivamente pela restituição dos valores que efetivamente recebeu, cabendo à AM/PM COMESTÍVEIS LTDA a restituição dos valores pagos a título de royalties e taxa de publicidade, e à LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA a restituição dos valores pagos a título de licenças mensais de utilização de software, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/06/2026